Tribunal: TJSP
Processo: 2264817-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança fundada em contrato de locação de bens móveis julgada procedente - Fase de cumprimento - Dissolução da pessoa jurídica ocupante do polo passivo no curso da execução - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de sucessão processual - Agravo interposto pela exequente - Direito patrimonial - Sucessão processual pelo ex-sócio - Agravo provido